Tribunal: TJDFT
Processo: 0708702-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AGRAVANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA DE ACORDO COM ELEMENTOS DO PROCESSO. BENEFÍCIO CONCEDIDO.

I. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.).
II. No caso concreto, a concessão da gratuidade judiciária deve ter por base a análise dos elementos indiciários, de forma que, ainda que intimado a comprovar os pressupostos (Código de Processo Civil, art. 99, §2o) o agravante tenha se mantido inerte, se mostra viável a demonstração da hipossuficiência com base na suficiência dos documentos juntados anteriormente. No ponto, o agravante é autônomo, reside em bairro simples e o seu sustento e de sua família é proveniente do trabalho como motorista de aplicativo.
III. Além disso, o objeto do processo é justamente o pedido pagamento de lucros cessantes pela seguradora do veículo utilizado como meio de subsistência do agravante, em virtude de acidente de trânsito que impossibilitou a sua utilização.
IV. Se mostram suficientes, portanto, os documentos da parte agravante e os elementos do processo para o deferimento da gratuidade judiciária. Dessa forma, o deferimento da benesse constitui medida impositiva.
V. Gratuidade de justiça deferida. Agravo de instrumento provido.